Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA DO SINAL DE CELULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da empresa de telefonia a reparar o dano moral causado ao autor/recorrente pela ausência de sinal de celular.
2. A parte autora alega que ficou sem sinal de telefone durante a manhã e parte da tarde do dia 30.10.2019, ficando totalmente incomunicável. Juntou como prova, reclamação protocolada perante a ANATEL, no dia 26.12.2019, em que alega falha no serviço de telefonia celular, nos dias 30.10.2019 e 22.12.2019 (ID 17875649). Neste documento, consta a resposta da recorrida, confirmando a indisponibilidade dos serviços nos dias citados e informando que os problemas técnicos foram totalmente corrigidos em 01.01.2020, razão pela qual implantaria, na conta do consumidor, o abatimento dos períodos de indisponibilidade de sinal.
3. Apesar do recorrente alegar, em sede recursal, que ficou sem serviço de telefonia celular durante 3 meses, os documentos constantes no processo, bem como as alegações constantes da inicial (ID17875628 p.3), denotam que o sinal ficou indisponível somente durante parte do dia 30.10 e 22.12. De igual forma, não há nos autos qualquer documento que corrobore as alegações do recorrente, de que seu genitor se encontrava enfermo, necessitando de contato constante, ou que o requerente trabalhasse em regime de home office, necessitando de conectividade em tempo integral para o desempenho de suas funções.
4. Desse modo, ainda que a suspensão do sinal tenha sido causada por problemas técnicos, constituindo falha na prestação do serviço, o curto período de duração da indisponibilidade, ante a ausência de demonstração o contrário, não resultou na violação de direitos da personalidade do autor. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.